Tribunal: TJMT
Processo: 1034666-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração Cível opostos por CLARO S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, relativa ao Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, instaurado pelo PROCON/MT, do qual resultou multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00.
II. Questão em discuussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de nulidade material do processo administrativo, fundada na alegada culpa exclusiva da consumidora pelo não levantamento de ordem de pagamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da teoria dos motivos determinantes; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte vencida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao julgamento, ao reconhecer a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, a motivação da decisão sancionadora, a limitação do controle judicial à legalidade do ato administrativo e a inexistência de desproporcionalidade manifesta.
5. A celebração de acordo individual com a consumidora e a tentativa de restituição do valor reclamado não afastam automaticamente a infração administrativa apurada pelo PROCON/MT, pois a sanção possui finalidade preventiva, repressiva e pedagógica voltada à tutela coletiva das relações de consumo.
6. A alegada disponibilização da quantia por ordem de pagamento não impede, necessariamente, a responsabilização administrativa quando o órgão competente conclui, em procedimento regular, pela existência de falha na prestação do serviço e de descumprimento das obrigações consumeristas.
7. A teoria dos motivos determinantes não conduz à nulidade do ato administrativo quando a decisão sancionadora apresenta fundamentação suficiente quanto à caracterização da infração e à imposição da penalidade.
8. A multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00 observa os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, inexistindo excesso manifesto apto a justificar intervenção judicial.
9. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. A celebração de acordo individual ou a tentativa de restituição ao consumidor não afasta, por si só, a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando subsiste a finalidade preventiva, repressiva e pedagógica da sanção. 3. O controle judicial de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor limita-se à legalidade do ato e somente autoriza redução do quantum em caso de desproporcionalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, arts. 55, 56 e 57; Lei n. 9.784/1999, arts. 2o e 50.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034666-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - CPF: 609.696.876-72 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO - CPF: 599.202.706-87 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração Cível opostos por CLARO S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, relativa ao Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, instaurado pelo PROCON/MT, do qual resultou multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00.

II. Questão em discuussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de nulidade material do processo administrativo, fundada na alegada culpa exclusiva da consumidora pelo não levantamento de ordem de pagamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da teoria dos motivos determinantes; e (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte vencida.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao julgamento, ao reconhecer a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, a motivação da decisão sancionadora, a limitação do controle judicial à legalidade do ato administrativo e a inexistência de desproporcionalidade manifesta.

5.

A celebração de acordo individual com a consumidora e a tentativa de restituição do valor reclamado não afastam automaticamente a infração administrativa apurada pelo PROCON/MT, pois a sanção possui finalidade preventiva, repressiva e pedagógica voltada à tutela coletiva das relações de consumo.

6.

A alegada disponibilização da quantia por ordem de pagamento não impede, necessariamente, a responsabilização administrativa quando o órgão competente conclui, em procedimento regular, pela existência de falha na prestação do serviço e de descumprimento das obrigações consumeristas.

7.

A teoria dos motivos determinantes não conduz à nulidade do ato administrativo quando a decisão sancionadora apresenta fundamentação suficiente quanto à caracterização da infração e à imposição da penalidade.

8.

A multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00 observa os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, inexistindo excesso manifesto apto a justificar intervenção judicial.

9.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. A celebração de acordo individual ou a tentativa de restituição ao consumidor não afasta, por si só, a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando subsiste a finalidade preventiva, repressiva e pedagógica da sanção. 3. O controle judicial de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor limita-se à legalidade do ato e somente autoriza redução do quantum em caso de desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, arts. 55, 56 e 57; Lei n. 9.784/1999, arts. 2o e 50.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração Cível opostos por CLARO S.A
.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1034666-69.2021.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação

Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, relativa ao Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, instaurado pelo PROCON/MT, do qual resultou a aplicação de multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00.

No julgamento da apelação, este órgão colegiado concluiu, em síntese, que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa; que a decisão sancionadora se encontrava devidamente motivada; que o controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à legalidade; que a celebração de acordo individual com a consumidora não afasta o caráter preventivo, repressivo e pedagógico da multa administrativa; e que não se evidenciou desproporcionalidade manifesta apta a justificar a redução judicial da penalidade, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão recorrido, com majoração dos honorários recursais. (Id. 358155378)).

Irresignada, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese central deduzida na apelação, consistente na alegada nulidade material do processo administrativo, porquanto a sanção teria sido aplicada com base em premissa fática equivocada de descumprimento do acordo celebrado com a consumidora. Afirma que houve prova documental de disponibilização do valor ajustado por meio de ordem de pagamento bancária, não levantada pela própria consumidora no prazo assinalado, circunstância que revelaria culpa exclusiva desta pelo cancelamento da operação. Invoca, ainda, omissão quanto à teoria dos motivos determinantes e quanto à desproporcionalidade da multa aplicada. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a decisão colegiada apreciou suficientemente a controvérsia, sendo os aclaratórios manejados com propósito meramente infringente e de rediscussão do mérito já decidido. (Id. 362926881).

Recurso apresentado tempestivamente.

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração Cível opostos por CLARO S.A
.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1034666-69.2021.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo n. 0115-017.424-5.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que este Colegiado não teria enfrentado tese relativa à nulidade material do ato administrativo, fundada na alegada culpa exclusiva da consumidora pelo não levantamento da ordem de pagamento disponibilizada, bem como teria deixado de apreciar a incidência da teoria dos motivos determinantes e a suposta desproporcionalidade da multa aplicada. Requer o acolhimento do recurso, inclusive com efeitos infringentes.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, inexiste qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

O julgado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa; que a decisão sancionadora se encontrava motivada; que o controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade; que a celebração de acordo individual com a consumidora não afasta, por si só, o caráter preventivo, repressivo e pedagógico da multa administrativa; e que não restou demonstrada desproporcionalidade manifesta apta a autorizar intervenção judicial no quantum fixado.

A alegação de omissão quanto ao suposto descumprimento do acordo por culpa exclusiva da consumidora igualmente não procede.

Constou expressamente do acórdão que a tentativa de restituição individual do valor reclamado e a celebração de ajuste extrajudicial não têm o condão de neutralizar automaticamente a infração administrativa apurada pelo PROCON, porquanto a sanção aplicada transcende a mera recomposição patrimonial individual, ostentando natureza voltada à tutela coletiva das relações de consumo.

Com efeito, a atividade sancionadora dos órgãos de defesa do consumidor não se esgota na reparação pontual do dano ao reclamante, mas busca prevenir reiterações, reprimir condutas incompatíveis com o microssistema consumerista e estimular padrões adequados de atendimento ao mercado de consumo.

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse a disponibilização da quantia à consumidora mediante ordem de pagamento, tal circunstância não afastaria, necessariamente, a possibilidade de responsabilização administrativa, especialmente quando o órgão competente concluiu pela existência de falha na prestação do serviço e de descumprimento das obrigações consumeristas, após regular procedimento administrativo.

Não há, portanto, omissão, mas tese recursal expressamente rejeitada por fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela embargante.

Também não prospera a invocação da teoria dos motivos determinantes.

O acórdão embargado reconheceu que a decisão administrativa apresentou fundamentação suficiente quanto à caracterização da infração e à imposição da penalidade, assentando inexistir vício apto a macular o ato administrativo. A pretensão da embargante, em verdade, consiste em substituir a valoração probatória e interpretativa realizada pela Administração e ratificada judicialmente, providência incompatível com a estreita via integrativa dos aclaratórios.

No tocante à alegada omissão quanto à desproporcionalidade da multa, verifica-se que o julgado foi expresso ao consignar que o valor originário de R$ 97.500,00 observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, concluindo inexistir excesso manifesto.

O simples fato de a embargante discordar da conclusão adotada não transforma o acórdão em omisso.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu na espécie.

Os presentes embargos revelam nítido propósito infringente, buscando rediscutir matéria já examinada e decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento, para os fins legais, consideram-se examinados os arts. 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 489, §1o, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil; arts. 55, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 2o e 50 da Lei n. 9.784/1999.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É Como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026